Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II DA LEI N. 9.656/98. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes”. (REsp 1595897/SP).
3. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. A notificação deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento.
4. No caso, embora o inadimplemento tenha sido, comprovadamente, superior a sessenta dias, apto a ensejar a rescisão do contrato, a operadora do plano de saúde não comprovou ter enviado ao beneficiário a notificação, como exigido em lei, motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão unilateral do contrato.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.2. Em razão da crise sanitária oriunda da pandemia do coronavírus (COVID-19), o beneficiário do plano de saúde precisou de atendimento médico hospitalar de urgência/emergência em pronto de socorro e obteve resposta negativa da seguradora de saúde, conquanto o cancelamento do plano de saúde tinha sido efetuado irregularmente, sem observância da exigência de notificação prévia do usuário.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.